Tribunal: TJES
Processo: 0026242-03.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE PROBATÓRIA E FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência quanto aos pedidos de reconhecimento de desvio de função, pagamento de diferenças salariais, concessão de intervalo intrajornada e adicional de insalubridade. A embargante alega omissão na análise da prova testemunhal e documental, ausência de manifestação sobre fundamentos constitucionais invocados e omissão quanto aos pedidos de horas extras, intervalo intrajornada e adicional de insalubridade. Requer prequestionamento das matérias suscitadas para fins de interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de provas e fundamentos constitucionais suscitados pela parte; (ii) estabelecer se estão presentes os vícios do art. 1.022 do CPC a justificar a oposição dos embargos de declaração, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado analisou expressamente a prova testemunhal relativa ao desvio de função, concluindo que as atividades desempenhadas pela embargante eram eventuais, não caracterizando desvio de função habitual nos termos da Súmula 378 do STJ.

A matéria relativa ao adicional de insalubridade foi enfrentada no voto condutor, que reconheceu a ausência de comprovação do exercício de atividades insalubres, atribuindo o ônus da prova à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O acórdão também apreciou a alegação de supressão do intervalo intrajornada com base nas provas constantes dos autos, concluindo pela inexistência de comprovação robusta da violação alegada.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a obrigatoriedade de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão do julgado.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos não merecem acolhimento, não sendo possível a rediscussão do mérito da causa sob essa via recursal.

As matérias indicadas foram devidamente prequestionadas para fins de interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise integral do conjunto probatório e a fundamentação suficiente afastam a alegação de omissão, não se exigindo que o julgador enfrente exaustivamente todos os argumentos apresentados.

A ausência de comprovação robusta da prática de desvio de função ou da exposição a agentes insalubres impede o reconhecimento dos direitos pleiteados.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo na presença de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento das matérias discutidas pode ser reconhecido expressamente no julgamento dos embargos, mesmo que estes sejam desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 145 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/10/2025, DJEN 16/10/2025; STJ, Súmula 378.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026242-03.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIANI GIUBERTI

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE PROBATÓRIA E FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência quanto aos pedidos de reconhecimento de desvio de função, pagamento de diferenças salariais, concessão de intervalo intrajornada e adicional de insalubridade. A embargante alega omissão na análise da prova testemunhal e documental, ausência de manifestação sobre fundamentos constitucionais invocados e omissão quanto aos pedidos de horas extras, intervalo intrajornada e adicional de insalubridade. Requer prequestionamento das matérias suscitadas para fins de interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de provas e fundamentos constitucionais suscitados pela parte; (ii) estabelecer se estão presentes os vícios do art. 1.022 do CPC a justificar a oposição dos embargos de declaração, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado analisou expressamente a prova testemunhal relativa ao desvio de função, concluindo que as atividades desempenhadas pela embargante eram eventuais, não caracterizando desvio de função habitual nos termos da Súmula 378 do STJ.

A matéria relativa ao adicional de insalubridade foi enfrentada no voto condutor, que reconheceu a ausência de comprovação do exercício de atividades insalubres, atribuindo o ônus da prova à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O acórdão também apreciou a alegação de supressão do intervalo intrajornada com base nas provas constantes dos autos, concluindo pela inexistência de comprovação robusta da violação alegada.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a obrigatoriedade de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão do julgado.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos não merecem acolhimento, não sendo possível a rediscussão do mérito da causa sob essa via recursal.

As matérias indicadas foram devidamente prequestionadas para fins de interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise integral do conjunto probatório e a fundamentação suficiente afastam a alegação de omissão, não se exigindo que o julgador enfrente exaustivamente todos os argumentos apresentados.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, salvo na presença de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento das matérias discutidas pode ser reconhecido expressamente no julgamento dos embargos, mesmo que estes sejam desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 145 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/10/2025, DJEN 16/10/2025; STJ, Súmula 378.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0026242-03.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIANI GIUBERTI

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
p
or

EDIANI GIUBERTI
contra o
A
córdão
ID
n. 12859675
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade,
negou
provimento
ao

recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o reconhecimento de desvio de função, o pagamento de diferenças salariais, a concessão de intervalo intrajornada e o adicional de insalubridade.

Em suas razões recursais (ID n. 13403958), a recorrente alega, em síntese, que (I) o acórdão embargado é omisso quanto à análise da prova testemunhal e documental relativa ao alegado desvio de função, notadamente no tocante ao exercício de funções análogas às do cargo de Chefe de CIRETRAN; (II) não houve manifestação expressa sobre fundamentos constitucionais invocados, como os princípios do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa;(III) o julgado foi omisso quanto à análise do pedido de adicional de insalubridade, sustentando-se, entre outros pontos, que não cabe ao Judiciário se omitir diante da ausência de regulamentação administrativa quando já há previsão constitucional e legal para o direito pleiteado; (IV) o acórdão também não teria enfrentado adequadamente os pedidos de pagamento de horas extras e supressão do intervalo intrajornada, desconsiderando o conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal; (V) por fim, a embargante requer o prequestionamento das matérias debatidas, para fins de viabilizar a interposição de eventuais recursos excepcionais.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado, reconhecendo-se o desvio de função e os demais pleitos deduzidos na apelação.

Contrarrazões no evento ID n. 16738794, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

O instituto da suspeição, disciplinado no artigo 145 do Código de Processo Civil, resguarda a imparcialidade subjetiva do julgador, permitindo o seu afastamento do processo quando houver fundado receio de parcialidade.

No caso em apreço, a detida análise das razões recursais confrontadas com o teor do v. Acórdão embargado revela a
inexistência dos vícios apontados.

A alegada omissão na análise da prova testemunhal referente ao desvio de função, verifica-se que o Acórdão enfrentou a matéria de forma exaustiva.

O voto condutor analisou expressamente os depoimentos das testemunhas Sr. Moacir Vieira e Sr. Ronaldo Adriano Tavares, concluindo que as atividades desempenhadas pela Embargante ocorriam apenas em caráter de auxílio esporádico ou em substituições pontuais de férias, circunstância que, à luz da Súmula 378 do STJ, não configura o desvio de função habitual necessário para ensejar a equiparação salarial.

O voto condutor enfrentou a matéria nos seguintes termos:

“(...) as atividades que a ora apelante alega desempenhar são distintas daquelas dirigidas aos Chefes de Ciretran (...) o desvio de função exige atividade laboral permanente naquele cargo para o qual o servidor não foi devidamente investido (...) o mero auxílio (...) não configura desvio”.

No que se refere ao adicional de insalubridade, o

acórdão enfrentou a matéria ao afirmar que não houve prova suficiente do exercício de atividades insalubres. Veja-se:

“Em relação [...] à suposta insalubridade, o ônus da prova incumbia à apelante [...] e não foi devidamente cumprido, não havendo elementos que comprovem a violação desses direitos.”

Da mesma forma, em relação ao intervalo intrajornada, não houve silêncio do Tribunal. O Acórdão consignou expressamente que a autora não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, do CPC), destacando que a prova oral indicou o cumprimento de jornada regular com intervalo, salvo exceções não comprovadas de forma robusta.

Assim, o ponto foi apreciado com base na prova testemunhal e documental, e o fundamento adotado foi a ausência de comprovação de violação a direito.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.
A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AMIZADE ÍNTIMA (ART. 145, I, CPC). ALEGAÇÃO FUNDADA EM RELAÇÕES PROFISSIONAIS/ACADÊMICAS PRETÉRITAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...].
Não ocorreu a alegada negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou as questões essenciais com fundamentação suficiente, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos das partes (arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC)
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.).

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, salvo em hipóteses excepcionais de vícios sanáveis que, uma vez corrigidos, impliquem a modificação do
decisum
, o que não é o caso dos autos.

Desse modo
, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Por fim, dou por prequestionadas as matérias apontadas pela parte embargante nos presentes aclaratórios.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.